Tribunal: TJBA
Processo: 8048139-26.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8048139-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: HELENICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TACIO DE OLIVEIRA

REU: GILDOMAR SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. DOCUMENTO NOVO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. REGISTRO EM DATA POSTERIOR AO FIM DO RELACIONAMENTO. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA AQUISIÇÃO DO BEM DURANTE A CONVIVÊNCIA. EQUÍVOCO NO JULGAMENTO. RESCISÃO DO JULGADO. MEAÇÃO DEVIDA.

A ação rescisória fundada na descoberta de prova nova, cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, exige que o documento seja cronologicamente velho, mas novo no processo.

A questão em discussão consiste em definir se o automóvel Sandero, ano 2016, de cor branca, placa policial PKC 2629, integra o acervo de bens comuns do casal sujeitos à meação.

O contrato de compra e venda do veículo, datado de 11/06/2018, comprova que a aquisição do bem ocorreu durante a vigência da união estável, que se estendeu de 2003 a 2020, constituindo-se em documento novo para fins rescisórios, vez que não foi utilizado no processo originário.

Na união estável vigora o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito dispondo o contrário, de modo que os bens adquiridos onerosamente na constância da relação pertencem a ambos os conviventes, independentemente de quem conste como proprietário formal.

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que registra a transferência em data posterior ao término da união estável, não pode prevalecer sobre o contrato particular que comprova a aquisição anterior do bem, durante a vigência da relação.

Ação rescisória procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA n. 8048139-26.2023.8.05.0000, em que figuram como autora HELENICE DA SILVA SANTOS e como réu GILDOMAR SANTOS SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões;